Tribunal: TJDFT
Processo: 0701403-58.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Apelação. civil. PROCESSO CIVIL. Ação de reintegração de posse. ART. 561 DO CPC. requisitos ausentes. SENTENÇA DE improcedência MANTIDA.
1. A teor do disposto no art. 561, do CPC, incumbe à parte autora provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2. A simples apresentação de instrumento particular de cessão de direitos c/c 3 (três) comprovantes de pagamento de débitos relativos ao imóvel posto “sub judice” - em mais de uma década desde a alegada aquisição da propriedade - não demonstra o domínio fático contínuo e a influência socioeconômica sobre o bem, evidenciados a partir de elementos fáticos relativos ao uso, gozo, conservação ou proteção do bem ao longo dos anos. Precedentes.
3. Apelação conhecida e não provida.